Tribunal: TJBA
Processo: 8005609-55.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005609-55.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: INFO- ELETRICA COM E MATERIAL ELETRONICOS LTDA ME: CNPJ - 07.042.790/0001-17 Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUSTO OPERACIONAL SUPERIOR AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de execução fiscal de valor reduzido (R$ 2.981,81) por ausência de interesse de agir. O Município de Paulo Afonso, aqui agravante, sustenta a impossibilidade de extinção de ofício por baixo valor, alegando violação à Lei de Execuções Fiscais e a necessidade de prosseguimento até a satisfação do crédito ou prescrição. Adicionalmente, argumenta a inaplicabilidade temporal do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como a ausência de sua intimação pessoal com advertência de extinção em primeiro grau. Discute-se no recurso a obrigatoriedade de aplicação dos critérios de eficiência e utilidade do provimento jurisdicional em execuções de pequeno montante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação ou bens penhorados há mais de um ano, com base na ausência de interesse de agir decorrente da inobservância dos princípios da eficiência e da utilidade, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, mesmo diante dos argumentos do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor fundamenta-se no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), uma vez que a manutenção de processos cujo custo de tramitação supera o proveito econômico pretendido configura desperdício de recursos públicos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Tal entendimento permite ao Judiciário o controle do interesse de agir em casos que não se mostram razoáveis sob a perspectiva do custo-benefício. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros objetivos para essa aferição, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresentem citação efetiva ou bens penhoráveis após um ano de tentativa, em seu art. 1º, § 1º. O crédito em cobrança (R$ 2.981,81) representa menos de 30% do teto estipulado pelo CNJ, e a inexistência de citação efetiva da executada ou de bens penhoráveis por período prolongado afasta a utilidade prática da demanda judicial, especialmente diante da disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto. As alegações do agravante, acerca da inaplicabilidade temporal e da ausência de previsão legal para os requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, não se sustentam, pois a tese da Suprema Corte reinterpreta o próprio conceito de supremacia do interesse público sob o prisma da eficiência. A via judicial deve ser considerada a ultima ratio, devendo o ente municipal utilizar meios extrajudiciais mais adequados e menos onerosos para a recuperação de créditos de pequena monta. A decisão agravada, ao extinguir o processo por ausência de interesse de agir, mesmo que por fundamento diverso do decisum de primeiro grau, prestigia os princípios da celeridade e da economia processual, evitando o retorno inútil dos autos à origem. A ausência de argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do julgado por seus próprios termos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e negado provimento. Tese(s) de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, por ausência de interesse de agir, quando o montante for inferior ao teto de R$ 10.000,00 e não houver citação ou constrição de bens há mais de um ano, conforme os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1.184 do STF. A supremacia do interesse público deve ser interpretada sob o prisma da eficiência, privilegiando-se meios extrajudiciais de cobrança em detrimento da oneração desproporcional da máquina judiciária. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184 (RE nº 1.355.208/SC), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 19/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005609-55.2019.8.05.0191, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como agravada INFO- ELETRICA COM E MATERIAL ELETRONICOS LTDA ME: CNPJ - 07.042.790/0001-17. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões explicitadas abaixo. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-08